Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação havida entre cliente e advogado é regida pelo disposto na Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) e no art. 421, do Código Civil, não cabendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do c. STJ.
2. O contrato de prestação de serviços advocatícios tem como objeto obrigação de meio, razão pela qual, não havendo provas de negligência por parte dos advogados que atuaram na ação, conclui-se que o seu objeto foi cumprido.
3. A responsabilidade pautada na teoria da perda de uma chance não recai sobre a vantagem pretendida em si, mas sim sobre a chance que se perdeu em decorrência de um ato ilícito. Chance essa que há de ser razoável, séria e real, não fluida ou meramente hipotética.
4. Não há que se falar em ato ilícito, desídia, negligência ou falha na prestação do serviço quando demonstrado que o autor foi devidamente informado, no termo de adesão ao acordo coletivo, que os cálculos e a proposta de acordo haviam sido elaborados pelo banco, e que a habilitação efetuada no portal seria analisada pela instituição financeira após conferência dos dados e documentos dos poupadores, evidenciando-se o caráter não vinculativo da simulação apresentada.
5. Restando demonstrado inexistir chance concreta, real e com alta probabilidade de, na hipótese de eventual opção do autor apelante pelo prosseguimento do feito na Justiça Federal, receber valor maior sem acordo, proveniente da única conta poupança de sua titularidade, não se mostra viável a pretensão indenizatória, uma vez que não preenchidos os requisitos atinentes à teoria da perda de uma chance.
6. Indevida a indenização por danos morais quando a insatisfação com os serviços advocatícios prestados configura mero dissabor e aborrecimento inerente ao cotidiano.
7. Recurso conhecido e não provido.